Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EXITINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora ajuizou a presente demanda na qual pretende a isenção do IRPF e da contribuição previdenciária sobre os proventos, por ser servidora aposentada e portadora de doença grave (Lei 7.713/1988).
2. Determinada a emenda da inicial no sentido de se manifestar e comprovar que o requerimento administrativo foi negado injustamente ou que a Administração tenha se omitido a decidir o pleito, manteve-se inerte, motivo pelo qual a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC.
3. Contra a sentença, opõe recurso inominado. Afirma que “é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade de prévio Requerimento Administrativo para fins de reconhecimento e declaração de isenção tributária e repetição de indébito, haja vista que tal limitação vai de encontro ao princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito, nos termos do Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal”.
4. Sustenta a existência de interesse processual, ante a utilidade e necessidade de provimento judicial, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo. Requer a reforma da sentença para reconhecer a existência de interesse processual e, no mérito, a procedência do pedido deduzido na inicial.
5. Extrai-se do julgamento do Recurso Extraordinário 631240/MG (Tema 350) o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento administrativo, ou de excedido o prazo legal para sua análise. Precedente: RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014.
6. Com efeito, a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo indeferido ou de demora na resposta administrativa, relacionados à isenção do IRPF e da contribuição previdenciária sobre os proventos, impedem a análise do mérito da presente demanda.
7. Ressalta-se que as perícias e documentos relacionados a outro processo judicial[1], sem a participação do IPREV-DF, não se mostra suficiente para demonstrar a pretensão resistida da Administração, sobretudo porque não foi reconhecida a existência de moléstia de origem exclusivamente profissional, mas tão somente que tem origem multifatorial (ID 42173391).
8. Destarte, evidenciada a falta de interesse processual, irretocável a sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] A autora pediu o direito à readaptação em função de moléstia profissional. O pedido foi julgado improcedente.